Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.

1. As astreintes devem ser fixadas de modo a influenciar o devedor ao cumprimento da decisão judicial, sob pena de tornar-se ineficaz. No caso, considerando a natureza da obrigação, o bem jurídico questionado, a espécie de serviço contratado e a urgência da internação hospitalar, foi fixada a multa diária de R$ 5.000,00, que se mostra razoável e proporcional.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.